Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733076-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PAIVA BIAGE APELADO: MARCIA DE FATIMA BIAGE DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a adequação formal do recurso no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, haja vista a sua interposição diretamente no Tribunal de Justiça. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator